Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-28.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VIABILIDADE. TABELA DA OAB/DF. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa encontra abrigo na excepcionalidade prevista no art. 85, §8o, do CPC, tendo em vista que a fixação dos honorários com base no valor da causa resultaria em uma quantia consideravelmente baixa – aproximadamente R$ 266,14 de honorários –, montante insuficiente a remunerar adequadamente o advogado pelo serviço prestado.
2. A aplicação da tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB/DF resultaria em montante excessivo, levando-se em conta o valor da condenação, a simplicidade da matéria, a ausência de necessidade de produção extensa de provas, além do curto período de tramitação do processo, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Considerando as balizas previstas no §2o, art. 85, do CPC, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários sucumbenciais remunera de forma justa o patrono da demandante.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.